Tribunal: TCU
Processo: 038.621/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13093/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.621/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carol de Pinho Assi Alencar (XXX.752.702-XX) ; Elzylene Gomes Lopes (XXX.747.792-XX) ; Gustavo Assi Alencar (XXX.308.312-XX) ; Ivanilde de Araujo Rubem (XXX.811.162-XX) ; Lucinete Santos (XXX.703.772-XX) ; Maria Carolina Assi Alencar (XXX.308.782-XX) ; Rayane Cristina Santos Marques (XXX.035.912-XX) ; Rosilene Odina Cabral Bessa (XXX.891.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.